Tribunal: TJPA
Processo: 0004386-45.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004386-45.2018.8.14.0077
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL DE DEUS ALCANTARA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO OU INSUFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AOS HIPOSSUFICIENTES. ENSEJA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. MINORAÇÃO DOS VALORES FIXADOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado.

2
. No caso concreto, entendo em que o quantum fixado a título de honorários em favor do apelado foi aplicado de forma desproporcional, em alguns processos de sua atuação, considerado o nível de exigência de atuação do apelado, o tempo de duração do processo e os valores praticados nos processos daquela comarca. De outra banda, relevante destacar que o Poder Judiciário não está vinculado aos valores estabelecidos pela Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme jurisprudência pátria. TEMA 984.

3. Juros e correção monetária fixados em consonância com os TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única de Anajás/PA nos autos da Ação de Execução manejada por MANOEL DE DEUS ALCANTARA PEREIRA em face do ora apelante, para cobrança de honorários dativos.

A sentença vergastada julgou procedente os pedidos contidos na peça exordial, a fim de condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) por meio de RPV, na forma disposta na sentença (ID nº 3493595).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID nº 3493596) alegando, em síntese, a nulidade do título executivo em razão de não ter sido citado ou intimado nos autos dos processos em que foram arbitrados honorários em favor do defensor dativo. Ademais, alegou que não consta nos autos qualquer comprovação da intimação da Defensoria os honorários advocatícios.

Subsidiariamente, pugnou pela revisão dos valores arbitrados a título de honorários e requereu autorização para destacar a quantia devida do orçamento da Defensoria Pública do Estado do Pará. Nesse contexto, pugnou pela reforma da sentença.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise das razões recursais.

O cerne do presente recurso é aferir se o Juízo de primeiro grau laborou com acerto ao condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) em favor de
MANOEL DE DEUS ALCANTARA PEREIRA
por ter realizado serviços como defensor dativo em processos criminais na Comarca de Anajás/PA.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o meio utilizado, qual seja, o recurso de apelação, é meio idôneo para abordar o tema da condenação a honorários.

Ressalta-se que honorários é tema processual, independe da natureza do processo, e decorre do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), conforme previsão expressa no artigo 22, desse normativo.

A Constituição Federal de 1988, em seus arts.
5º, LXXIV, e 134, estabelece,
in litteris
:

“Art. 5º.
(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”

Já o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94) dispõe sobre o tema em apreço em seu artigo 22, § 1º, asseverando ser devido o recebimento de honorários ao advogado que patrocinar causa de juridicamente necessitado.

No caso dos autos, o exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo em todos os processos que pretende cobrar os honorários, conforme sentenças e certidões juntadas com a inicial – Id nº 3493591.

Desta feita, evidentemente que o defensor dativo possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado, tendo como um dos parâmetros os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional.

Dessa forma, é irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelado, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais, bem como, o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

Em relação a tese do Estado do Pará sobre a impossibilidade de nomeação do Defensor Dativo, diante da ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos ou da subseção da OAB, também não merece acolhimento.

A decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço), conforme pode ser verificado, a título de exemplo, quando o magistrado lança decisão nos autos mencionando a ausência de Defensor Público na Comarca e nomeando o defensor dativo. (Id nº 3493591- Pág 29)

Logo, tanto a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo a quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente na ausência de Defensoria ou quando a sua estrutura não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

No que tange a impugnação aos valores apresentados pelo apelado e pedido de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública, assiste razão em parte ao apelante.

Em suas razões, o Estado do Pará aponta que os honorários do defensor dativo podem ser fixados abaixo do mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB, o qual serve apenas como parâmetro de mercado, de modo que estes devem ser arbitrados segundo o critério de equidade, nos termos do art. 85 §2° do CPC. Além disso, o Apelante impugna o valor arbitrado sob o argumento de ausência de fundamentação de seu quantum.

Pois bem. Segundo a disposição contida no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, senão vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. (grifos nossos).

No presente caso, de acordo com os documentos anexados nos autos, o juízo arbitrou os valores em cada processo, fundamentando-se, na parte dispositiva, no art. 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, adotando como parâmetro a tabela de honorários advocatícios instituída pela Resolução nº 17 de 24.02.2010 da OAB-PA, restando, portanto, fundamentado o arbitramento dos honorários.

Sobre o tema, cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
”. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.DEFENSOR DATIVO QUE ATUA NO CRIME. TABELA DOS CONSELHOS SECCIONAIS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. NÃO VINCULANTE.

SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. "
Sob a égide dos Recursos Repetitivos fixou-se a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019).

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer o acórdão proferido em sede de apelação.

(EDcl no AgInt no REsp 1660611/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Portanto, na linha de entendimento do STJ, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa.

No presente caso, entendo que a fixação dos honorários em favor do defensor dativo em alguns dos processos em que atuou se mostraram desproporcional, considerando o disposto no TEMA 984 do STJ e os parâmetros art. 85, §2º do CPC.

Compulsando os documentos juntados, verifico que nos processos nº 0084291-07.2015.8.14.0077, em que o exequente atuou na defesa de réus incursos na prática de furto qualificado, não houve grande complexidade nas ações, que foram processadas e sentenciadas no decurso de pouco mais de um ano, conforme certidões juntadas nos autos.

Da mesma forma, nos processos nº 0001151-46.2013.8.14.0077, 0002507-42.2014.8.14.0077, 0002326-75.2013.8.14.007 e 000461-51.2012.8.14.00077, em que atuou na defesa de cidadãos em processos criminais por cometimento de agressão (Lei Maria da Penha), também necessária a redução dos honorários arbitrados, considerando a simplicidade do caso, com processos céleres, atuando o defensor na comarca em que possui escritório.

Nesse sentido, tem entendido a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO OU INSUFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AOS HIPOSSUFICIENTES. ENSEJA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. MINORAÇÃO DOS VALORES FIXADOS. PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado.
2. No caso concreto, entendo em que o quantum fixado a título de honorários em favor do apelado foi aplicado de forma desproporcional, em alguns processos de sua atuação, considerado o nível de exigência de atuação do apelado. De outra banda, relevante destacar que o Poder Judiciário não está vinculado aos valores estabelecidos pela Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme jurisprudência
p&aac (3398128, 3398128, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-13, Publicado em 2020-07-28)

APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL– CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP C/ ART. 244-B, DO ECA)– APELO DA DEFESA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA PENAL ANASALISADA E IRRETORQUÍVEL - APELO DA DEFESA CONHEIDO E IMPROVIDO. APELO DA DEFENSORA DATIVA - CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO –
QUANTUM ARBITRADO MUITO AQUÉM DO ESTIPULADO NA TABELA DA OAB/SE – CAUSÍDICA NOMEADA NO INÍCIO DO PROCESSO, TENDO APRESENTADO DEFESA PRÉVIA, PARTICIPADO DAS AUDIÊNCIAS, APRESENTADO ALEGAÇÕES FINAIS - VALOR DESPROPORCIONAL COM SERVIÇO PRESTADO PELA ADVOGADA – VERBA HONORÁRIA MAJORADA PARA R$ 3.500,00
– INTIMAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE, O QUAL SE QUEDOU INERTE - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Criminal nº 201900306717 nº único0000442-88.2013.8.25.0017 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Edson Ulisses de Melo - Julgado em 16/07/2019) (TJ-SE - APR: 00004428820138250017, Relator: Edson Ulisses de Melo, Data de Julgamento: 16/07/2019, CÂMARA CRIMINAL)

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO: EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ADVOGADO DATIVO. INACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB/BA. OBSERVÂNCIA AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.656.322/SC E RESP N. 1.665.033/SC, SOB A ÉGIDE DOS RECURSOS REPETITIVOS. ADVOGADO QUE ATUOU DE FORMA ADEQUADA, MAS EM PROCESSO CRIMINAL SIMPLES. DIMINUIÇÃO DA VERBA FIXADA. PROVIMENTO EM PARTE. 1. O Estado da Bahia interpôs apelação em face da sentença proferida pela Juiz da Vara Crime de Campo Formoso, que condenou o réu à pena de multa no valor de dois salários mínimos, pela prática de crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP,
com incidência da Lei Maria da Penha, insurgindo-se exclusivamente contra a fixação dos honorários do advogado dativo no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), em favor do Bel. Lucas Maia Carvalho Muniz, que atuou na causa.
2. (...).
7. Da análise dos autos, resta evidente que a quantia arbitrada na sentença recorrida revelou-se elevada se considerado a simplicidade do caso, tendo o defensor dativo atuado na mesma comarca onde possuía escritório profissional, atuando com zelo, mas sem despender muito tempo na defesa do acusado, sendo a quantia de R$2.000,00 justa para a remuneração do trabalho exercido
.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a verba honorária devida para a quantia equivalente a R$2.000,00 (dois mil reais).
(TJ-BA - APL: 00009048620178050041, Relator: LUIZ FERNANDO LIMA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 27/10/2020)

A título de parâmetro, nesta mesma execução, o advogado/apelado está cobrando honorários referentes aos serviços prestados como advogado dativo nas ações 000310-46.2016.8.14.0077, 0000269-79.2016.8.14.0077, 0001229-35.2016.8.14.0077, 0001871-08.2016.8.14.0077, nas quais o juízo de piso arbitrou a quantia de R$ 1.000,00, (hum mil reais), sendo também defesas em processos criminais, com réus incursos no crime de agressão, furto e roubo. Portanto, são situações processuais semelhantes, não havendo justificativa para arbitramento de honorários tão discrepantes.

In casu
, deve-se sopesar melhor o valor arbitrado de forma a remunerar com dignidade o advogado privado que se prontifica a atuar na ausência do Defensor Público, porém sem tornar o ônus do Estado sobremaneira desproporcional e desarrazoado.

Assim, acolho parcialmente as razões do Estado do Para, para nos termos do art. 85, §2º do CPC, considerando a ausência de complexidade nas ações, a ausência de demora dos processos que não exigiram muito tempo na defesa dos acusados, a praxe de honorários advocatícios arbitrados naquela Comarca e, de outra ponta, o trabalho diligente desde o início da ação pelo causídico, que apresentou defesa, participou de audiência e apresentou alegações finais, entendo razoável a redução dos honorários fixados nos processos nº
0084291-07.2015.8.14.0077, 0001151-46.2013.8.14.0077, 0002507-42.2014.8.14.0077, 0002326-75.2013.8.14.007 e 000461-51.2012.8.14.00077
, fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada.

Quanto as alegações do Estado do Pará da necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública, vez que a Defensoria teria autonomia financeira e organizacional, não assiste razão o recorrente neste aspecto.

Em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), não houve alteração quanto ao entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública, ou, onde há insuficiência de defensores, tanto que, quando a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR
DATIVO
. PRESENÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. (...)
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA.
ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO, DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO RPV. PRAZO FIXADO EM CONSONÂNCIA A DISPOSIÇÃO CONTIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA RESOLUÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. NÃO ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE
(...) 12-PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA. EM QUE PESE A DEFENSORIA PÚBLICA TER AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/04), A DEFENSORIA CONTINUA SENDO ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO, DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA, MOTIVO PELO QUAL, NÃO LHE CABE ASSUMIR A OBRIGAÇÃO DE PAGAR
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A
ADVOGADO
DATIVO
. NECESSÁRIO DESTACAR, QUE O FATO DE NÃO POSSUIR PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA EVIDENCIA-SE NOS CASOS EM QUE A DEFENSORIA PÚBLICA SAI VENCEDORA EM UMA AÇÃO JUDICIAL, VEZ QUE OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE VENCIDA SÃO PAGOS A PESSOA JURÍDICA QUE A MANTÉM (ESTADO DO PARÁ(...)
(2020.00579898-59, 212.250, REL. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, ÓRGÃO JULGADOR 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, JULGADO EM 2020-02-10, PUBLICADO EM 2020-02-28)

Logo, imperiosa a manutenção da sentença neste aspecto.

No que se refere aos juros e correção monetária, por ser questão de ordem pública, entendo que deve ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, nos temas 810 e 905, respectivamente.

Honorários advocatícios

Ante a sucumbência recíproca, arbitro honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, nos termos do art. 85, §3º c/c art. 86 do CPC, ficando suspensa a cobrança em relação ao autor/apelado, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir os valores arbitrados a título de honorários advocatícios, nos processos nº
0084291-07.2015.8.14.0077, 0001151-46.2013.8.14.0077, 0002507-42.2014.8.14.0077, 0002326-75.2013.8.14.007 e 000461-51.2012.8.14.00077
, fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, nos termos da fundamentação.

Ante a sucumbência recíproca, arbitro honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, nos termos do art. 85, §3º do CPC, ficando suspensa a cobrança em relação ao autor/apelado, por ser beneficiário da justiça gratuita. Mantida a sentença nos demais termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020